Tribunal: STF
Processo: HC 207182
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES (ART. 155, § 4º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DE QUESTÕES FÁTICAS. VIA INADEQUADA.



    1. Sobressaem fundamentos a respaldar a legalidade do decreto prisional preventivo, apoiado em elementos concretos para resguardo da ordem pública e eventual aplicação da lei penal (CPP, art. 312).



    2. O Juízo de origem bem delineou a estabilidade de organização criminosa altamente complexa, responsável, em tese, pela prática de diversos crimes (lavagem de dinheiro e furto qualificado), que teria causado prejuízo estimado em R$ 150.000.000,00 (há a informação de que o paciente, chamado de “patrão”, era o hacker que mantinha financeiramente a rede de “ligadores” coordenada por outros dois agentes, que ficavam a sua disposição diariamente para o auxílio e execução das fraudes).



    3. As circunstâncias indicadas, somadas ao registro de que o paciente ostenta anotações criminais, revelam a imprescindibilidade da sua segregação para garantir a ordem pública, já que, se permanecer em liberdade, poderá dar continuidade à sua atividade criminosa. Esta SUPREMA CORTE já assinalou que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (HC 138.552-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017).



    4. Ainda, o fato de o paciente permanecer fora do âmbito da Justiça reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.